Tribunal: TJDFT
Processo: 0753609-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753609-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Joao Vitor Silva de Lima Agravada: Disbrave Administradora de Consórcios Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joao Vitor Silva de Lima contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0736693-30.2024.8.07.0001, assim redigida: “Os novos documentos juntados aos autos pelo autor para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça são suficientes para o deferimento do benefício. A declaração de imposto de renda, especialmente, revela que o autor não tem outras fontes de renda, e o valor que recebe mensalmente a empresa empregadora AGIS Equipamentos e Serviços de Informática Ltda não são elevados. O autor esclareceu que pagava a parcela do consórcio sendo auxiliado pela família. Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor. À Secretaria para cadastrar a gratuidade no sistema. Analiso o pedido de tutela de urgência. Trata-se de pedido de arresto de valores correspondentes à estimativa de 20 parcelas de consórcio para compra de imóvel, que o autor afirma ter pago à ré. Há pedido na inicial de inversão do ônus da prova para a ré juntar aos autos o contrato de consórcio e o extrato de pagamentos, pois o autor alega que, em razão da decretação da liquidação extrajudicial da ré, não consegue ter acesso a esses documentos. O autor juntou um único documento para comprovar o vínculo com a ré, que é o de ID 209290891. Não obstante, esse documento não confere segurança de que a relação jurídica entre as partes de fato existe. Não há nenhuma identificação da ré nesse documento. Assim, a prudência recomenda que se aguarde a contestação, quando a ré poderá confirmar se o contrato com o autor foi de fato celebrado. Há também o problema de que o autor não sabe exatamente o valor que pagou, estimando o valor a ser arrestado. Por fim, considerando que certamente existe uma universalidade de consorciados na mesma situação que o autor, e que não há maiores elementos sobre o andamento do processo de liquidação extrajudicial, nem informações sobre se os consorciados estão sendo ressarcidos, recomendável aguardar a contestação. Ressalto que os julgados que fundamentam o pedido de arresto, cujas ementas foram transcritas na inicial, referem-se à falência da operadora dos consórcios, o que não se sabe se ocorreu. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de arresto. Dispenso a audiência preliminar de conciliação, pois, diante da notícia de que a ré está em liquidação extrajudicial, mostra-se improvável. Cite-se. Intimem-se.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram parcialmente acolhidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face da decisão de ID 213472786, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Argumenta o autor/embargante que a decisão incorreu em erro material e omissão, uma vez que apreciou o pedido de tutela como pleito de arresto de valores, ao passo que o que se postulou foi suspensão do pagamento das parcelas vincendas do consórcio. Decido. Recebo os embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, em conformidade ao disposto no art. 1.023 do CPC. Em análise à decisão embargada, verifico assiste razão ao embargante quanto aos vícios apontados, uma vez que o que se postulou, em sede de liminar, foi a suspensão dos pagamentos das parcelas referentes ao consórcio discutido nos autos, e não o arresto de valores atinentes a essas parcelas, que fora mencionado na referida decisão. Não obstante, a pretensão de suspensão igualmente não merece acolhimento neste momento, uma vez que, consoante pontuado na decisão de ID 213472786, o autor juntou um único documento para comprovar o vínculo com a ré, que é o de ID 209290891, o qual não confere segurança de que a relação jurídica entre as partes de fato existe, pois sequer há no citado documento qualquer elemento que o vincule à ré. Nesse quadro, entendo que, na espécie, não é possível verificar probabilidade do direito invocado, ante a ausência de provas seguras acerca da existência de relação jurídica entre as partes, sendo necessário aguardar a contestação, a fim de verificar se a ré confirma ou não a existência dessa relação. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos, apenas para sanar a omissão apontada, mas, no mérito, mantenho o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Por fim, aguarde-se o decurso do prazo concedido à ré.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67345442), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes do negócio jurídico de consórcio celebrado entre as partes. Afirma que os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem são suficientes para comprovar a existência de risco potencial para os interesses do consumidor, bem como de fundadas suspeitas de futuro inadimplemento contratual pela sociedade empresária recorrida, pois se encontra submetida ao procedimento de liquidação extrajudicial. Acrescenta que está suficientemente demonstrada a situação de insolvência da recorrida, em razão de má gestão e desvio irregular de valores pertencentes aos cotistas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes do negócio jurídico de consórcio celebrado entre as partes, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id. 213472786 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de suspensão liminar da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes do negócio jurídico de consórcio celebrado entre as partes. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar, com a devida segurança, a existência, as cláusulas regentes ou mesmo os contornos jurídicos da relação substancial pretensamente havida entre as partes. O único documento anexado aos autos de origem para esse propósito (Id. 209290891) consiste em singelo extrato de conta corrente emitido em nome do recorrente, desprovido de maiores informações a respeito do afirmado negócio jurídico de consórcio ou mesmo da qualificação da outra contratante. Também não é possível concluir, sem que tenham sido minimamente esclarecidas as circunstâncias referentes ao respectivo instrumento negocial, no sentido da prática de ato ilícito pela recorrida ou da existência de situação fática que autorize o exercício do direito formativo constitutivo negativo de extinção da relação jurídica negocial. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória recorrida, não se revela viável o deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela diante da “ausência de provas seguras acerca da existência de relação jurídica entre as partes”. Percebe-se, assim, que os fatos articulados na causa de pedir deverão ser elucidados oportunamente, mediante a instauração do contraditório. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECLARAÇÃO DE DESINTERESSE NA CONTINUIDADE. VALIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à admissão da primeira data de manifestação de desinteresse na continuidade de contrato de consórcio. Pretende a parte agravante a suspensão do dever de adimplir as parcelas devidas, a partir da comunicação informada à parte agravada. 2. A questão, portanto, demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória, com o intuito de verificar a validade das solicitações anteriores ao ajuizamento da ação. Cabe ressaltar que a matéria constitui causa de pedir exposta na petição inicial, e será deliberada por ocasião da sentença. 3. Pendente divergência sobre a validade da formalização da declaração de desinteresse na continuidade do consórcio, remanesce o dever de adimplemento das parcelas anteriores, não alcançadas pela decisão impugnada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1928317, 0723819-16.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. CONSÓRCIO. EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE PERPRETADA CONTRA CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que parte autora e parte ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, em sede de antecipação de tutela, embora o autor tenha alegado ter sido induzido em erro no momento da celebração de negócio jurídico, a constatação acerca da existência de vício de consentimento e de propaganda enganosa demanda maior aprofundamento, alcançável somente em dilação probatória, garantida a instauração do contraditório e da ampla defesa. 4. Verificado que o acervo probatório sugere a realização de efetiva negociação entre as partes, consubstanciada em proposta de contrato de participação em grupo de consórcio, carece de lastro probatório, nesse momento processual, a fundamentação da parte autora quanto à alegada existência de fraude ou de vício de consentimento. 5. Não subsiste a demonstração do risco de advir ao autor dano irreparável ou de difícil reparação caso seja negada a prestação cautelar, porquanto não há qualquer comprovação de que a parte ré esteja em situação de insolvência, dilapidando ou escondendo seu patrimônio. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1704148, 0701720-86.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR/ADERENTE. ARGUIÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. SUSPENSÃO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABSTENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OPÇÃO PELO DESFAZIMENTO DO VÍNCULO. DEMANDADA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando a argumentação desenvolvida revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação dos descontos cuja suspensão é postulada em caráter cautelar, e possível inserção do nome do aderente em cadastros de inadimplentes, irradia efeitos lesivos ao contratante de consórcio, não impactando a interrupção dos descontos, de outra parte, nenhum efeito lesivo à contratada, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada, determinando sua concessão como forma de serem suspensos os descontos que afligem o consumidor até a definitiva resolução da lide. 2. Manifestando o contratante de consórcio desinteresse em continuar o vínculo contratual sob o prisma da existência de suposto erro-vício na contratação efetivada, não se admite que sejam adotadas medidas, pela contratada, endereçadas a incliná-lo ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso, v.g., do pagamento das parcelas vincendas e inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, devendo ser acolhido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional de urgência formulado pelo aderente, obstando-se que a ofertante venha a coagi-lo a permanecer enlaçado ao contrato hostilizado mediante a cobrança das parcelas vincendas e anotação do seu nome em cadastros de inadimplentes. 3. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da alcançada pela pretensão no ambiente de ação de anulação e rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303). 4. Não subsistente comprovação de que a cooperativa que administra grupo de consórcio esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio, e, ademais, ainda não clarificada a motivação da resolução contratual postulada, de forma a serem delimitados os efeitos que irradia quanto ao desembolsado inicialmente pelo aderente, deixando carente de verossimilhança o aduzido quanto ao ponto, sobeja inviável o acolhimento imediato da postulação de arresto dos valores vertidos pelo consumidor em razão da adesão, com a constrição de patrimônio pertencente à contratada, pois ausente risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a medida. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão 1629397, 0724039-82.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. NEGATIVA PAGAMENTO CARTA CRÉDITO. SUSPENSÃO PAGAMENTO PARCELAS. INDEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela antecipada condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. 2. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada são cumulativos, de modo que o juiz não concederá a antecipação da tutela quando ausente o perigo da demora ou quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Precedentes do TJDFT. 3. No tocante ao perigo de dano, ele deve ser concreto, atual e grave, ou seja, capaz de prejudicar ou impedir a fruição de um direito. 4. Já em relação a irreversibilidade, essa não é a jurídica, mas a fática, que é analisada pela capacidade de retorno ao status quo ante na eventualidade de revogação da tutela antecipada. 5. No caso em apreço, não obstante a probabilidade do direito alegado, não ficou comprovado o perigo de dano capaz de autorizar a concessão da tutela antecipada, tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão, considerando que a suspensão da cobrança das parcelas do consórcio poderá prejudicar os demais consorciados, bem como poderá trazer dificuldades ao consórcio para o retorno à situação fática anterior. 6. A dilação probatória faz-se necessária, diante da controvérsia instaurada acerca da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento da demanda, bem como acerca do real motivo do suposto inadimplemento contratual – negativa do pagamento das cartas de crédito. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1438399, 0711880-10.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, no presente momento não é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator